Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2.Na hipótese, a parte autora atendeu a determinação de emenda à inicial e nomeou o inventariante, bem como informou seu endereço. Assim, atendida a determinação de emenda, não é caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e provido.